Tribunal: TJPA
Processo: 0001002-20.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001002-20.2015.8.14.0032
APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: DANIELLE SILVA DA CUNHA, ELINELMA AZEVEDO LEMOS, LAIANE PATRICIA DE AVIZ, CLARA REBELO DE SOUZA, DARLENE ABREU DA SILVA, ROSANA BATISTA PIZA, CLEIDE HORACIO DE REBELO, ELAINE RIBEIRO MAGALHAES, ACACILIANA PIZA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DOS CONTRATOS. DIREITOS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADOS. VÍNCULO DOS AUTORES COM O APELANTE DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO NULA. FGTS INDEVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O art.
37
, inciso
II
da
Constituição
da República estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos e o
texto constitucional
afasta a exigência de concurso público nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, quando se admite a contratação por tempo determinado, nos termos da lei.

2.
No presente caso, verifico a existência de cadernos de ponto dos autores nos meses de março e abril de 2014 com suas assinaturas, o que revela a existência de vínculo com a administração pública Municipal. Além disso, consta documento com relação de nomes de ocupantes de função administrativa, assinado pelo Secretário de Educação. Outrossim, declarações de vínculo das autoras
com a Municipalidade.

3. Por outro lado, o Município apenas alega sem comprovar que o contrato das autoras teria se dado exclusivamente com empresas. Portanto, nada comprovou, apenas alegou sem comprovar por meio de documentação.

4. Em remessa necessária, a sentença deve ser parcialmente reformada, para afastar a condenação quanto ao FGTS do período de existência do vínculo das partes. É que sendo legal a contratação temporária dos autores, como é o caso em exame, não tendo sofrido sucessivas prorrogações, não se aplica o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal quanto aos contratos declarados nulos, no qual seriam devidos apenas o FGTS e saldo de salário, excluindo-se outras verbas trabalhistas.

ACORDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E EM REMESSA NECESSÁRIA, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), de de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE
,
devidamente representado, por procurador habilitado nos autos, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre nos autos da ação de cobrança

nº

0001002-20.2015.8.14.0032 proposta por
ROSANA BATISTA PIZA E OUTROS.

Em síntese, os requerentes sustentaram terem sido admitidos temporariamente pelo Município de Monte Alegre, em 10/03/2014, tendo laborado na função de Agente de Serviços Gerais, até o dia 25/04/2014.

Aduziram que, injustificadamente, não receberam as contraprestações devidas pelo tempo trabalhado, tão pouco verbas rescisórias.

Assim, ao final, pugnaram, pelo pagamento das verbas salariais não pagas; FGTS acrescido de multa de 40%; aviso prévio; férias proporcionais + 1/3; 13º proporcional e recolhimento de INSS.

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu o pedido de justiça gratuita (ID. Num. 2729125 - Pág. 2).

A Municipalidade apresentou contestação (ID. Num. 2729126).

Houve réplica (ID. Num. 2729127).

O Magistrado de primeiro grau, em sentença (ID. Num. 2729130), julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar a municipalidade a pagar aos autores o salário retido do período de 10/03/2014 a 25/04/2014, férias e 13º proporcionais, bem como FGTS.

Irresignado, o Município de Monte Alegre interpôs Recurso de Apelação (ID. Num. 2729131), discorrendo, em suma, que a responsabilidade trabalhista no presente caso é da empresa Tourinho Construções, Serviços, Comércio e Representação Ltda, posto que os autores foram contratados diretamente pela referida, sendo, portanto, incabível atribuir ao ente público a obrigação de pagamento dos direitos pleiteados.

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID. Num. 2729132).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o apelo em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 2729794).

O
parquet
de 2º grau, absteve-se de se manifestar nos autos, por ausência de interesse público primário (ID. Num. 2921684)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que sua sentença foi prolatada pela sua égide.

Pois bem, o art.
37
, inciso
II
da
Constituição
da República estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos e o
texto constitucional
afasta a exigência de concurso público nos casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, quando se admite a contratação por tempo determinado, nos termos da lei.

Oportunos os apontamentos feitos pela Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha:

“Pode-se dar que a necessidade do desempenho não seja temporária, que ela até tenha de ser permanente. Mas a necessidade, por ser contínua e até mesmo ser objeto de uma resposta administrativa contida ou expressa num cargo que se encontre, eventualmente, desprovido, é que torna aplicável a hipótese constitucionalmente manifestada pela expressão" necessidade temporária ". Quer-se, então, dizer que a necessidade das funções é contínua, mas aquela que determina a forma especial de designação de alguém para desempenhá-las sem o concurso e mediante contratação é temporária (ROCHA, Carmem Lúcia Antunes, 1999, p.242).”

No presente caso, verifico a existência de cadernos de ponto dos autores nos meses de março e abril de 2014 (ID. Num. 2729122 - Pág. 18 e 19; 2729122 - Pág. 38 e 39; Num. 2729123 - Pág. 6 a 9; Num. 2729123 - Pág. 18 e 19; Num. 2729123 - Pág. 31 e 32; Num. 2729123 - Pág. 45 e 46; Num. 2729124 - Pág. 9 e 10; Num. 2729124 - Pág. 24 e 25; Num. 2729124 - Pág. 40 e 41). Além disso, consta documento com relação de nomes de ocupantes de função administrativa, assinado pelo Secretário de Educação o que revela a existência de vínculo com a administração pública Municipal.

Outrossim, a declaração de ID 2729123 - Pág. 16 revela que Darlene Abreu da Silva teve vínculo com a Secretaria Municipal de Educação.

Assim como o Memorando nº 122/2014-SEMED (ID. Num. 2729123 - Pág. 43) que encaminha a senhora Laiane Patrícia de Aviz para trabalhar como agente de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental PA 254 Setor 03 e também a declaração da Secretaria Municipal de Administração da Municipalidade, informando que a senhora Laiane é servidora contratada da Prefeitura, para fins de abertura de conta bancária junto ao Banco do Brasil (ID. Num. 2729123 - Pág. 48).

Já o Memorando nº 127/2014-SEMED (ID. Num. 2729124 - Pág. 13) encaminha Elaine Ribeiro Magalhaes para trabalhar como agente de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Santana.

Cópia dos Quadros de lotação da Secretaria Municipal de Educação do Município de Monte Alegre (ID. Num. 2729122 - Pág. 37), constando o nome de Elinelma Azevedo Lemos, Rosana Batista Piza, como funcionárias lotadas na escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Antonio Chaves Jardina. Assim como constando o nome de Danielle Silva da Cunha como funcionária da escola Municipal de Ensino Fundamental UBIM II

Juntada de recibo de pagamento da senhora Acaciliana Piza da Cunha junto à Prefeitura de Monte Alegre (ID. Num. 2729124 - Pág. 33). Assim como Memorando nº 1526/2013-SEMED (ID. Num. 2729124 - Pág. 34) que encaminha Acaciliana Piza da Cunha para trabalhar como agente de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Expedito Moreira.

Por outro lado, o Município apenas alegou que as apeladas foram contratadas para prestar serviço junto a Municipalidade através de empresas (terceirização), com a finalidade de demonstrar que essas que de fato teriam vínculo com os apeladas, porém nem sequer juntaram tais instrumentos, isto é apenas alegaram sem comprovar.

Portanto, não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, exigência contida no art. 373, II do CPC/2015.

Dito isso, destaco o que o dispõe o art. 39, §3º:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

Além disso, dispõe o art. 7º:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;”

Assim, tratando-se de direito constitucional que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor, eventual negativa de indenização configuraria enriquecimento sem causa da Administração Pública, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido o status quo antes.

Por isso, devido o conhecimento e desprovimento do recurso.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

Inicialmente, de ofício, conheço da remessa necessária, uma vez que houve condenação ilíquida da Fazenda Pública Estadual.

Vejamos o que diz a Súmula nº. 490 do Superior Tribunal de Justiça:

“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

Nesse sentido:

“ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO RETIDA. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA POR MEIO DE FICHA FINANCEIRA, E, DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. RAZÕES QUE REPISAM AS ALEGAÇÕES CONTESTATÓRIAS. CONTRARRAZÕES PROPONDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA DE MANEIRA EQUIVOCADA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. SANEAMENTO DA OMISSÃO E REAJUSTAMENTO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. (...) 3. “a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”. Súmula nº 490/STJ. 4. A fixação dos juros de mora é matéria de ordem pública, devendo ser fixados de ofício, quando necessário, pelo judiciário. 5. “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. Súmula nº 43/stj. (TJPB; RNec-AC 0000994-87.2013.815.0031; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 08/04/2014).”

Em remessa necessária, a sentença deve ser parcialmente reformada, para afastar a condenação quanto ao FGTS do período de existência do vínculo das partes.

É que sendo legal a contratação temporária dos autores, como é o caso em exame, não tendo sofrido sucessivas prorrogações, não se aplica o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal quanto aos contratos declarados nulos, no qual seriam devidos apenas o FGTS e saldo de salário, excluindo-se outras verbas trabalhistas.

É o que se verifica do julgado a seguir:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
DIREITO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO VÁLIDO - FGTS - IMPOSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento afetado ao regime da repercussão geral, decidiu que os contratos temporários de natureza administrativa, firmados em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal, não geram nenhum efeito válido, salvo o direito à percepção de eventual saldo de salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 2.
Sendo o contrato válido, mostra-se indevido o pagamento de FGTS porquanto não se trata de contrato nulo e nem sequer regido pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho
.

(TJ-MG - AC: 10024142511575001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018).”

Por isso, deve ser modificada a sentença para afastar a condenação ao pagamento da verba fundiária do período discutido.

Ante o exposto,
CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO FGTS DO PERÍODO LABORADO,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA,
QUE PASSA A INTEGRAR O PRESENTE DISPOSITIVO COMO SE NELE ESTIVESSE TOTALMENTE TRANSCRITA
, nos termos da fundamentaço lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), de de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/10/2020